Tribunal: TJDFT
Processo: 0705958-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705958-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELINA OLIVEIRA MARQUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. Em suas razões, a agravante postula pelos benefícios da gratuidade de justiça. Argumenta que juntou aos autos documentos que comprovam a impossibilidade de custear as despesas do processo. Esclarece que sua renda bruta, menos os descontos obrigatórios, corresponde a R$ 7.099,07 (sete mil e noventa e nove reais e sete centavos) e que sofre descontos em contracheque no percentual de trinta por cento (30%). Afirma que tem descontos em sua conta corrente no percentual de cento e dois vírgula vinte e três por cento (102,23%), e que, portanto, seu salário sofre um abatimento de cento e trinta e dois reais vírgula vinte e três por cento (132,23%) em razão dos empréstimos realizados junto ao banco agravado. Aduz que no fim do mês não tem dinheiro nem para suas despesas básicas e que conta com ajuda de seus familiares e amigos para sobreviver. Entende que os argumentos apresentados neste recurso demonstram a necessidade da antecipação da tutela requerida e que eventual manutenção da decisão pode acarretar o injusto cancelamento e arquivamento do processo. Pede liminarmente os benefícios da justiça gratuita e a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade e o processo possa seguir seu curso normal. Intimada a comprovar a sua situação de hipossuficiência, a agravante não se manifestou (ID no 24061568). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, os quais prevêem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Também é admitida a possibilidade da concessão desse benefício em grau recursal. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese vertente, a agravante foi intimada em ID no 23665289 - Pág. 1 para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, contudo permaneceu inerte (ID no 24061568) Diante da inércia da agravante e da análise dos documentos colacionados a inicial da recorrente (IDs.no23614374; no 23614375; no23614376; no23614378; no 23614379; no 23614380; no 23614381; no23614382;), verifica-se apenas a existência de vários empréstimos. Tais despesas, todavia, parecem não ser capazes de configurar a precariedade financeira da recorrente, já que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. Ademais, a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade. Nesse sentido, confira-se julgado desta 4a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO SENTIDO DE QUE A PARTE COMPROVE, DOCUMENTALMENTE, A DECLARAÇÃO DE POBREZA. POSSIBILIDADE. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INCABÍVEL A CONCESSÃO DA BENESSE. 1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 2. O § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. 3. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, eis que demonstra situação de endividamento voluntário do recorrente, a qual não é argumento bastante para autorizar a concessão da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1321490, 07206916120198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observe-se que, para concessão da gratuidade de justiça, a parte tem que comprovar que o pagamento das custas processuais compromete sua sobrevivência e/ou de sua família, o que não restou comprovado nos autos. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, concedo à parte agravante o prazo de cinco (5) dias para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção do agravo. Publique-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2021 15:25:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator